Tribunal: TJSP
Processo: 0026457-40.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Conflito de competência – Ação indenizatória por danos em imóvel residencial – Correquerida que é empresa contratada pelo Município de São Paulo para execução de obras no passeio público, as quais teriam sido uma das causas dos danos ocorridos – Matéria inserida na competência preferencial das Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5.o, item III.2, da

Ementa:
Conflito de competência – Ação indenizatória por danos em imóvel residencial – Correquerida que é empresa contratada pelo Município de São Paulo para execução de obras no passeio público, as quais teriam sido uma das causas dos danos ocorridos – Matéria inserida na competência preferencial das Câmaras integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5.o, item III.2, da Resolução n.o 623/2013 deste Órgão Especial – Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte – Controvérsia que não envolve responsabilidade civil do Estado, porquanto deduzidos os pedidos exclusivamente em face de empresa de engenharia contratada pelo Poder Público, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, por suposta má técnica na execução da obra – Empresa ré não pode ser equiparada a concessionária ou permissionária, pois a hipótese dos autos não envolve concessão ou permissão – Precedente deste Órgão Especial em caso semelhante – Conflito conhecido para fixar a competência da C. 26.a Câmara de Direito Privado.